Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729748-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MAGALHAES DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista os documentos acostados pela apelada CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A em suas contrarrazões de ID 39917009, intime-se a parte apelante para que possa se manifestar a respeito. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator